Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740028-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento retirado da pauta da 42a Sessão Ordinária Virtual (certidão de ID 53644116), em razão do requerimento formulado pela parte agravada ao ID 53622983. Ao ID 53642008, insurge-se o agravante contra o julgamento presencial do recurso, pugnando pela manutenção do feito na pauta daquela sessão virtual. É o relatório. Decido. 2. O art. 123 do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe que “será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. No mesmo sentido, o art. 4o, III e IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021 dispõe que não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral e os processos “com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento”. Na hipótese, consoante observado por esta d. Turma, a parte agravada formulou pedido expresso para inclusão do processo na pauta presencial (ID 53622983), o que é um consectário do direito da parte de acompanhar o julgamento, como asseguram o art. 123 do Regimento Interno e o art. 4o, IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021. Assim, diante do requerimento formulado pela parte agravada para acompanhamento do julgamento, não merece acolhida a impugnação apresentada pela parte adversa (agravante). 3. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo agravante ao ID 53642008. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora